Tribunal: TJDFT
Processo: 0738934-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738934-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA APELADO: FOC SERVICOS GERAIS LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelante TULIUS MARCUS FIUZA LIMA, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ID 39962248, p. 5. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora